Tribunal: STF
Processo: AI 458232
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO O JULGAMENTO DE CONTROVÉRSIA
ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. PRECEDENTES.
A análise da natureza jurídica da relação
entre a CAPEF e seus beneficiários demandaria o reexame de cláusulas
 contratuais, do regulamento da CAPEF, bem como da legislação
infraconstitucional, providência inviável na instância
extraordinária.
Agravo desprovido.